Tribunal: TJDFT
Processo: 0733958-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONSULTA AO CAGED. MEDIDA INÓCUA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para consulta ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a fim de verificar se o executado possui vínculo empregatício que viabilize eventual penhora de parcela da remuneração.
III. Razões de decidir
3.1. A expedição de ofício para consulta ao CAGED carece de efetividade na medida em que o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplado nas exceções legais.
3.2. A presente medida se demonstra protelatória, com potencial de atrasar o andamento da execução e sobrecarregar o juízo com atos sem efetividade.
3.3. As informações disponíveis no CAGED podem ser obtidas pelo interessado diretamente, sem necessidade de intervenção judicial.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofício para consulta ao CAGED carece de efetividade na medida em que o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplada nas exceções legais.”.
Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV, do CPC; art. 139, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974027, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1955153, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1728123, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023.